Tribunal: TJES
Processo: 5000632-14.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-14.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALSA DALLA BERNARDINA RAMOS e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000632-14.2022.8.08.0052

Recorrente:
DALSA DALLA BERNARDINA RAMOS e BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A e DALSA DALLA BERNARDINA RAMOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE PARCELAS DE SEGURO RESIDENCIAL EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. BANCO NÇAO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. ASTREINTES MANTIDA. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Recurso Inominado interposto pela recorrente Delsa Dalla Bernardina Ramos, Id. 11066563. Contrarrazões interposta pelo Banco Bradesco, id. 11066576, com registro de que a parte requerida encontra-se amparada por patrono nos autos, desde o início.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente Banco Bradesco, Id. 11066566. Contrarrazões interposta pela recorrida Delsa Dalla Bernardina Ramos, id. 11066574, com registro de que a parte requerida encontra-se amparada por patrono nos autos, desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id’s. 11066563 e 11066566), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Observa-se que quando da r. sentença de primeiro grau fora concedido à autora Delsa Dalla Bernardina os benefícios da justiça gratuita.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11066562), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) DETERMINAR
ao
BANCO BRADESCO S.A.
que, no prazo de 5 (cinco) dias,
ABSTENHA-SE
de cobrar valores a título de “Bradesco Seg-Resid/outros” em conta de
DALSA DALLA BERNARDINA RAMOS
, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), por desconto.

b) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento da repetição do indébito em dobro no valor de
R$611,28 (seiscentos e onze reais e vinte e oito centavos)
, além de eventuais valores cobrados durante a instrução processual, que poderão ser demonstrados de plano pela autora quando do cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos e respectivos extratos bancários. Os valores deverão ser monetariamente corrigidos pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar de cada desconto até a data da citação, a partir da qual serão corrigidos apenas pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária.

c)

CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais. Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação até a data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual deverá ser corrigido pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.

CONCEDO
à autora o benefício da A.J.G. para fins recursais.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, cumulada com reparação moral e material, alega a autora, em síntese, que em julho de 2022 notou o desconto da quantia de R$76,41 intitulada “Bradesco Seg-Resid/outros” e afirmou que desconhece do que se trata o desconto ou sua origem, tampouco o contratou. Asseverou que, na ocasião, questionou uma das atendentes do banco requerido em relação ao desconto, e ela explicou que se tratava de seguro residencial. Houve solicitação de suspensão do desconto, o que não ocorreu. Requer seja determinado que o Banco Bradesco pare de efetuar a cobrança denominada “Bradesco Seg-Resid/outros”; repetição do indébito em dobro no valor de R$611,28; além de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Insurge-se a Recorrente
Delsa Dalla Bernardina Ramos
contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação de seu serviço, legalidade da contratação, inexistência de ato ilícito, alega a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito, da restituição do valor, da repetição do indébito, além de inexistência de reparação moral. Alega ainda que a data inicial da contagem de juros de mora, em relação a condenação em reparação moral, é do arbitramento, bem como sustenta a excessividade das astreintes aplicada.

Primeiramente, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência da recorrida Dalsa Dalla Bernardina Ramos, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao Banco Bradesco demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na cobrança de valores sob a rubrica “
Seguro Residencial
”, e em caso positivo, se a situação enseja a restituição em dobro e danos morais.

Nesse sentido, não há nos autos prova que demonstre a lisura da pactuação do seguro residencial pela autora, tão pouco autorização para desconto, sobretudo considerada a ausência de provas suficientes que demonstrem o contato com a autora a respeito do

contratação de seguro, seja SMS, ligação, mensagens por WhatsApp, contato por e-mail ou ainda utilização de aplicativo, contrato assinado.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte do fornecedor, a este recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que caberia ao Banco comprovar nos autos a contratação do seguro, já que a autora nega a contratação, o que não ocorreu, não se desincumbindo o Banco do ônus que lhe incumbiria, em detrimento do disposto no artigo 373, do CPC.

Nesse sentido, reputo correto o dispositivo da sentença a quo ao reconhecer a inexistência do débito, bem como a devolução do valor comprovadamente descontado da conta da autora.

No que concerne a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, o recorrente sustenta que não houve má-fé. De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
, ocorre que, no caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva.

Assim,
impõe reconhecer que o consumidor diligenciou acerca das cobranças devidamente comprovadas como indevidas, mas não logrou êxito na solução do impasse, portanto, sendo a
cobrança indevida
,

aplica-se a regra do

art. 42, parágrafo único, do CDC
, conforme a sentença do Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, diante da total desídia do Banco em não prestar adequadamente os serviços à autora, realizando descontos em sua conta que não foram contratados, entendo que justificável a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.
Ainda, a autora teve que despender de seu tempo útil para contratar advogado e mover o Poder Judiciário para, somente então, ver seus direitos respeitados.

A respeito do
quantum
indenizatório, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que deve ser mantida a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante no valor de R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais), pois em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.

Por fim, em relação ao cômputo dos juros de mora na condenação em danos morais, o STJ possui entendimento no sentido de que incide a partir da citação
.
Colaciono julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação,
e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
. (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifo nosso)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente Banco Bradesco ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

CONDENO
a Recorrente Delsa Dalla Bernardina Ramos ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)